Tribunal: TJBA
Processo: 8068399-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068399-90.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES AGRAVADO: R. D. A. D. E. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MÉTODO ABA. MÉDICO ESPECIALISTA. BUSCA PELA DIMINUIÇÃO DOS DANOS. DEVER DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DA ENFERMIDADE. CUSTEIO DE ASSISTENTE TERAPÊUTICO E PSICOPEDAGOGO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. ATIVIDADE DESVINCULADA À SAÚDE. NATUREZA EDUCACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO AO PLANO DE SAÚDE. POSICIONAMENTO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por R. D. A. E. e outros, para determinar a imediata autorização e custeio, pelo plano de saúde, de tratamento multidisciplinar em favor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo sessões com fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo comportamental, psicopedagogo, fisioterapeuta e assistente terapêutico para acompanhamento escolar. II. Questão em discussão 2. Discute-se a obrigação do plano de saúde em custear todas as terapias prescritas pelo médico assistente, inclusive a presença de assistente terapêutico em sala de aula e o acompanhamento psicopedagógico, bem como a possibilidade de realização do tratamento fora da rede credenciada em caso de negativa ou não oferta conforme determinado. III. Razões de decidir 3. O contrato de plano de saúde deve respeitar os princípios da boa-fé e da função social do contrato, não podendo excluir tratamentos indicados por médico assistente para doença coberta. 4. O rol da ANS possui caráter exemplificativo, sendo abusiva a negativa de cobertura de terapias prescritas para tratamento de TEA, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 5. Contudo, é legítima a exclusão de serviços como o de assistente terapêutico em ambiente escolar e acompanhamento psicopedagógico, por não se enquadrarem como atividades essencialmente médicas ou terapêuticas e estarem fora do objeto contratual, além de não haver regulamentação profissional que permita o credenciamento pela operadora. 6. Deve ser garantida a realização das demais terapias pelo método ABA na rede credenciada, sob pena de custeio em rede particular e aplicação de multa por descumprimento. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8068399-90.2024.8.05.0000, em que figuram como parte recorrente HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. e como partes recorridas R. D. A. E. e outros: ACORDAM os Desembargadores integrantes da [Câmara Cível competente] do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Agravo interno prejudicado. Salvador, Rosalvo Augusto Vieira da Silva Relator Substituto